Tribunal: TJDFT
Processo: 0720964-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTERIOR AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA TERRACAP CONTRA O DEVEDOR PRIMÁRIO. REDIRECIONAMENTO NA FASE EXECUTIVA EM DESFAVOR DOS AGRAVANTES QUE ASSUMIRAM A DÍVIDA EM RAZÃO DA COMPRA DO IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TRÂNSITO EM JULGADO, RESPONSABILIZANDO OS AGRAVANTES PELO PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Havendo sentença, com trânsito em julgado, em sede de ação de obrigação de fazer, responsabilizando os ora agravantes pelo pagamento, o que foi comunicado ao juízo do cumprimento de sentença em agosto de 2018, correta a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação oposta em sede de cumprimento de sentença, em que os impugnantes pretendiam sua exclusão da lide, apontando um terceiro como titular da obrigação.

2. Recurso desprovido.